Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-14.2022.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009610-14.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA FILHO - CPF: 559.249.211-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO LOCATELLI NETO - CPF: 002.403.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.668.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FRANCISCO NUNES - CPF: 201.807.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMO EDUARDO DA SILVA PORTO - CPF: 522.112.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 828.156.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 935.648.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA LUZ LIMA FERREIRA - CPF: 329.225.901-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA PRONÚNCIA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DESACOLHIMENTO – MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA NA HIPÓTESE DE HAVER DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO – PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO
- PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nulidade na sentença por violação às disposições contidas no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, eis que seu prolator entendeu como prescindível a abertura do incidente de insanidade mental do recorrente, porquanto este quando questionado sobre questões relevantes em relação aos fatos narrados na exordial acusatória, respondeu de maneira a não gerar dúvida acerca da sua higidez mental.

Em sede de pronúncia, as qualificadoras só devem ser excluídas caso se revelem notoriamente improcedentes e descabidas. Havendo qualquer suporte probatório, mínimo que seja, impõe-se a manutenção delas, a fim de que o Tribunal do Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-las da forma que lhe aprouver.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Manoel Ferreira Filho
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV c/c artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID. 170895908).

Nas razões recursais de ID. 170895919, a defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da realização do exame de insanidade mental. No
mérito
, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 170895922).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 170895923)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 173692696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminarmente
, a nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da realização do exame de insanidade mental, sendo que há nos autos relatos de uso abusivo de álcool.

Sabe-se que a instauração do incidente de insanidade mental não pode decorrer simplesmente da declaração de ser o réu, usuário de bebida alcoólica, mas implica na necessidade de existir elementos concretos a indicar que, em razão de eventual dependência alcoólica, pudesse estar comprometida sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação no momento do delito.

O fato do recorrente eventualmente ter feito tratamento para dependência alcoólica,
não
implica limitações de discernimento ou de autodeterminação no momento do delito.

A jurisprudência entende que em casos desta natureza não há cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz avaliar a necessidade da instauração do incidente:

“(...) Quando existe dúvida razoável da sanidade mental do acusado, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou de determinar-se conforme esse entendimento, cabendo ao magistrado decidir se o incidente é cabível. (N.U 1014495-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Portanto, inexistindo nos autos dúvida razoável acerca do comprometimento da higidez mental do acusado, o tão só argumento de que o réu, ao tempo do fato, era usuário de bebidas alcoólicas, não constitui elemento suficiente para determinação de instauração de tal incidente, o qual, por estar submetido à discricionariedade motivada do magistrado, não é de realização obrigatória.

Sendo assim, verifico que o juízo agiu acertadamente e, portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a questão, passo à análise meritória.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) Consta do procedimento investigatório que, no período noturno do dia 31 (trinta e um) de outubro de 2022, na edificação localizada na Rua dos Garimpeiros, nº 52, Bairro João Rocha, Pontal do Araguaia/MT, o denunciado MANOEL FERREIRA FILHO, consciente e dolosamente, imbuído de intenção homicida, com emprego de objeto contundente (pedaço de madeira), mediante motivo fútil, emprego de meio cruel e com recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da vítima, matou José da Luz Lima Ferreira, seu próprio irmão.

De acordo com o apurado nas investigações, denunciado e vítima são irmãos e passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas na edificação em que residiam. Em seguida, de acordo com relatos, ambos iniciaram uma contenda verbal por razões ínfimas, a saber, sobre a aquisição ou não de mais substância etílica e, em dado momento, o denunciado teria agredido a vítima brevemente.

Contudo, após o ofendido ter se recolhido aos aposentos para descanso, o denunciado, já imbuído de intenso desejo de matar, se apossou de um grande pedaço de madeira e, valendo-se do estado de repouso da vítima, desferiu violento golpe que atingiu a cabeça causando as lesões que findaram com sua vida, sendo verificado traumatismo cranioencefálico (Laudo Pericial nº 300.1.01.2022.029688-01).

Em seguida, o denunciado, já na manhã do dia 01/11/2022, informou para terceiras pessoas que seu irmão havia falecido, mas nada soube explicitar. Assim, quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, os policiais já avistaram a vítima desfalecida, sendo certo que o objeto utilizado no crime estava nas proximidades.

De acordo com a dinâmica, o denunciado perpetrou o crime após banal discussão com seu irmão, as quais eram recorrentes, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva.

Não é despiciendo ressaltar, ainda, que a prática do crime dificultou sobremaneira a defesa do ofendido, eis que o denunciado de inopino desferiu o golpe fatal enquanto o irmão dormia, valendo-se, ainda, de clara relação de coabitação, ceifando sua vida mediante meio cruel, pois, utilizando de um grande pedaço de madeira, desferiu golpe na cabeça do ofendido, proporcionando-lhe, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima e demonstrando brutalidade fora do comum. (ID. 104006195).

Conforme relatado, no mérito, o recorrente requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel, sustentando, para tanto, a insuficiência de conjunto probatório.

Quanto ao motivo do crime, observa-se que foi cometido em razão de uma discussão banal entre réu e vítima, seu próprio irmão, proveniente da discordância em adquirir ou não mais bebida alcoólica. Desse modo, houve uma desproporção entre o crime praticado e sua causa moral, incapaz de dar ao ato do denunciado uma explicação razoável, pois o motivo do homicídio foi totalmente insignificante.

E ainda, tem-se o depoimento extrajudicial de
Jeronimo Martins Nunes
que estava presente no dia dos fatos e relatou que a discussão se iniciou em razão de a vítima ter a ideia de vender mangas para adquirir mais bebidas alcoólicas e o acusado discordou,
portanto aparentemente presente a figura da futilidade que devera ser dirimida pelo Conselho de sentença.

No mais, restou devidamente caracterizado que o recorrente, aproveitando-se da relação doméstica de coabitação, apoderou-se de um pedaço de madeira e desferiu golpe na cabeça de seu irmão, ora vítima, que estava dormindo embriagada na cama do quarto e ficou agonizando até a morte, por traumatismo cranioencefálico (laudo do exame de necropsia de ID. 104006196), sem receber qualquer ajuda, o que, sem dúvida, lhe causou intenso sofrimento físico e se afigura apto a ensejar a qualificadora invocada.

Logo, em sede de pronúncia, as qualificadoras só devem ser excluídas caso se revelem notoriamente improcedentes e descabidas. Havendo qualquer suporte probatório, mínimo que seja, impõe-se a manutenção delas, a fim de que o Tribunal do Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-las da forma que lhe aprouver.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo n. 2:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar arguida e no mérito
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023